Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007645-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.729.872/0003-90 (RECORRENTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA - CPF: 067.433.181-83 (RECORRIDO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso da reclamada apenas para devolver à origem, a fim de que seja possibilitada às partes a produção de provas. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE FIOS QUE OCASIONARAM O ACIDENTE SER DE TITULARIDADE DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS FIOS. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a partes ré ao pagamento de danos materiais no valor de 1.658,00, com correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde o desembolso;

b)
CONDENAR
a parte ré, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação para cada um dos autores.

(...)

O recorrido alega que em 08 de fevereiro de 2024, conduzia uma motocicleta, modelo “CG 150”, no cruzamento entre a Rua Eugênia e a Avenida Industrial da cidade de Confresa/MT e que caiu porque chocou com os fios de internet soltos na via.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se restou demonstrada a responsabilidade da empresa requerida pelos danos alegadamente sofridos pelo autor, em razão de suposto fio solto em via pública.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência do acidente, o nexo de causalidade e a autoria do fato danoso.

Embora o autor tenha juntado boletim de ocorrência, o referido documento possui natureza meramente informativa, não sendo dotado de presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos probatórios capazes de demonstrar que os fios pertenciam à empresa requerida.

No caso concreto, inexiste prova suficiente de que os cabos supostamente responsáveis pelo acidente estavam vinculados à requerida. Não foram juntadas qualquer meio capaz de individualizar a titularidade da fiação.

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal medida não exime a parte autora de demonstrar ao menos indícios mínimos do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a efetiva demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, requisitos que não foram satisfatoriamente comprovados.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Assim, ausente prova da relação entre os cabos encontrados na via pública e a empresa requerida, não se pode imputar à ré o dever de indenizar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Dessa forma, a reforma do julgado é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025